Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. LIMITAÇÃO A 30%. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, apenas para deferir parcialmente a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento a 30% da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) da recorrente.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. No caso em análise, constata-se a presença de omissão e de contradição por não terem sido devidamente analisadas as peculiaridades do contrato objeto dos autos.
4. Caso o contrato de empréstimo consignado preveja, na impossibilidade de desconto em folha de pagamento, a autorização pelo devedor, em caráter irretratável e irrevogável, de desconto das parcelas em conta corrente, não se pode equiparar o referido contrato aos de empréstimos comuns nos quais há previsão de desconto em conta corrente que pode ser revogada a qualquer tempo, esses sim excluídos da limitação de descontos, conforme se extrai do julgamento do REsp 1863973/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). Assim, nesses casos, deve ser observada a limitação de descontos.
5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.